Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-12.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-12.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
o
, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000157-12.2020.8.11.0021, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 204243157 e 204243166).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Recorrida não juntou prova alguma para subsidiar a sua pretensão, limitando-se a apresentar laudos supostamente técnicos, que sequer possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade entre a falha na distribuição de energia e o prejuízo suportado.

Salienta que os documentos apresentados pela Apelada foram produzidos unilateralmente e não trazem sequer a identificação técnica dos profissionais que os assinam; logo, não se prestam a dar a necessária credibilidade que laudos exigem para comprovar a causa dos sinistros.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,

para que sejam os pedidos iniciais, julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (Id. 204243171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000157-12.2020.8.11.0021, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Sul América Companhia Nacional de Seguros propôs a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando o recebimento dos valores pagos à segurada Saira Tobias Lemes, decorrentes de danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, no dia 12/10/2019, a unidade consumidora da referida Segurada, sofreu intensa variação de tensão elétrica, advinda da rede de distribuição da Requerida, causando danos a alguns aparelhos.

Afirmou que o laudo técnico apresentado confirmou que os danos aos equipamentos foram causados devido a má qualidade da energia elétrica fornecida pela concessionária.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

(...) Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos eletrônicos (1 máquina de lavar roupas Eco Bubble 10Kg e 1 Ar Condicionado LG 9.000 btus) da segurada, ocasionando à seguradora danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, disciplina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados, independente de culpa.

Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

E o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"STJ. Informativo n. 0530, 20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil e do consumidor. Pagamento com sub-rogação. Aplica-se a regra contida no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, em ação regressiva ajuizada por seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado que tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a guarda de manobrista disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação regressiva devem ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam utilizadas em eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) contra o restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813).

Assim, para lhe imputar a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

Pois bem.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu a segurada no valor de R$ 5.000,00, conforme comprovante de ID 28689065, sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Ademais, não obstante a parte requerida afirme a ausência de documentos necessários para a propositura da ação, verifico dos autos que foi satisfatoriamente comprovada a condição de segurada da consumidora (ID 28689058), bem como o fato gerador que deu causa ao ressarcimento, conforme orçamentos/laudos técnicos de ID’s 28689060 e 28689061, bem como serviço de vistoria contratado pela seguradora à época para avaliar o local e os equipamentos antes do ressarcimento da segurada (ID 28689061 - Pág. 2, 28689062, 28689063, 28689064), o qual também constatou in loco a ocorrência do dano em razão de falha no fornecimento de energia elétrica, pela concessionária.

E mais, no referido laudo de vistoria (ID 28689064 - Pág. 4), conjuntamente com os laudos das empresas técnicas autorizadas, concluiu-se que houve danos por oscilação/descarga de energia.

Quanto aos componentes danificados, no referido relatório foram considerados como sucata, haja vista a impossibilidade de reparos.

Ademais, embora a concessionária requerida alegue a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, o laudo apresentado pela parte autora é firme em assinalar que o dano foi provocado por oscilação/descarga de energia elétrica direcionada aos equipamentos, ao passo que a parte requerida não demonstrou qualquer excludente de sua responsabilidade.

Desta maneira, verifico que a questão cinge-se em aferir a ocorrência do ato ilícito (falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica), o dano alegado (comprometimento de bem assegurado pela autora) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida, a quem competia o ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade na interrupção de energia elétrica ocorrida nos imóveis dos segurados, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC, nada comprovou, não juntando aos autos qualquer documento capaz de demonstrar que naquela data não ocorreu nenhuma queda de energia no sistema operacional da segurada, não rebatendo, ainda, nenhum dos documentos juntados pela parte autora à exordial.

Neste sentido:

(...)

Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, devendo ser responsabilizada a ressarcir os valores desembolsados pela seguradora demandante.

- Dispositivo

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do desembolso, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). [Id. 204243157]

Contra esta decisão, a pessoa jurídica Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende que os laudos técnicos não são suficientes para comprovar que
os danos causados aos equipamentos dos Segurados decorreram de falha na prestação de serviço de energia.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelada, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos da Segurada foram, de fato, causados devido a “queda de energia elétrica”, tal como afirmado nos laudos constantes dos ids. 204241871 e 204241872.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados “em virtude de queda de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Registro que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos da Segurada foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia SA, para julgar improcedente o pedido vertido na inicial. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024